Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. NÃO COMPROVAÇÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES. INTEGRALMENTE E PARCELA ÚNICA MULTA MORATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS.1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ.
2. Ocorrendo a rescisão do ajuste em razão do inadimplemento da incorporadora, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, em parcela única, vedada a dedução de qualquer percentual a título de sanção ou a retenção de arras, por força do enunciado 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A cláusula penal em desfavor da construtora que deixou de entregar a unidade imobiliária no prazo incide apenas sobre o valor pago pelo consumidor, sob pena de acarretar enriquecimento sem justo motivo ao adquirente do bem.
4. Quando há restituição de quantias pagas, a incidência da correção monetária deve ocorrer a contar do desembolso de cada parcela adimplida e os juros, à razão de 1% (um por cento), são devidos desde a constituição do devedor em mora, o que se implementa com a citação válida.
5. Recursos parcialmente providos.